Tribunal: TJES
Processo: 5000861-23.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000861-23.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Município de São Mateus e outros
RECORRIDO: DEBORA BRUMATTI COUTINHO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DE VENCIMENTOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. (1) TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA (EQUIPARAÇÃO SALARIAL), COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, EM QUE PRETENDE A PARTE AUTORA O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE DESDE A DATA DA POSSE NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL RECEBE SUA REMUNERAÇÃO DE FORMA ERRÔNEA. ASSEVERA QUE, AO REQUERER O REFERIDO PAGAMENTO RETROATIVO E PROSPECTIVO JUNTO À MUNICIPALIDADE, NÃO OBTEVE RESPOSTA.
TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA
.
(2) ANTÍTESE.
O ENTE REQUERIDO ARGUMENTA QUE LC 119/2016 PADECE DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EIS QUE ELABORADA EM AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TRATAM DAS EXIGÊNCIAS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA E FISCAL, BEM COMO ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000.
(3) SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a proceder ao pagamento correto da remuneração a que tem direito a autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 44.462,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), referente às parcelas já vencidas entre setembro de 2019 e fevereiro de 2021. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo “ad quem” do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”.
(4) RECURSO DO MUNICÍPIO.
REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA DECLARADA INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 119/2016 E REFORMADA A R. SENTENÇA OBJURGADA, NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL; CASO NÃO SE ENTENDA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI, PUGNA QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(5) CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) MÉRITO.
A PRETENSÃO DO RECORRENTE EM SEDE RECURSAL CINGE-SE, EM SÍNTESE, NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE FORMA INCIDENTAL DA LEI MUNICIPAL Nº 119/2016. POIS BEM. TENHO QUE O REFERIDO PLEITO NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO PELAS RAZÕES QUE TECEREI A SEGUIR. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEU ART. 37, INCISO XV, GARANTE A IRREDUTIBILIDADE DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO INTENTO DE LHES PROTEGER CONTRA AS DISCRICIONARIEDADES ARBITRÁRIAS DO PODER PÚBLICO. NESSA TOADA, INSTA DESTACAR QUE, NA ADI Nº 2238, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIU PELA INCONSTITUCIONALIDADE DE TRECHOS DA LRF (LC 101/2000) TENDENTES A ENSEJAREM INTERPRETAÇÕES QUE LEVEM A REDUÇÃO DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA ADEQUAÇÃO DE DESPESAS DO ENTE POLÍTICO COM PESSOAL, SOB PENA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E IRREDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS. DESSARTE, INCUMBIRIA À MUNICIPALIDADE OBSERVÂNCIA - QUANDO DA EDIÇÃO DA LEI Nº 119/2016 - AOS REQUISITOS, OS QUAIS INCLUSIVE A MESMA ALEGA SEREM NECESSÁRIOS, PARA A CONCESSÃO DO AUMENTO REMUNERATÓRIO PREVISTO NA REFERIDA LEGISLAÇÃO. CONTUDO, A MUNICIPALIDADE ESPEROU O SUPRADITO DIPLOMA LEGAL PRODUZIR EFEITOS NO MUNDO JURÍDICO, PARA ENTÃO POSTULAR PELA SUA INCONSTITUCIONALIDADE. OCORRE QUE, A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA, ENCONTRA-SE IMBUÍDA NO SEU DIREITO ADQUIRIDO, QUAL SEJA, A ADEQUAÇÃO DE VENCIMENTO BASE CONSOANTE AS NOVAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 119/2016. OUTROSSIM, IMPENDE AINDA MENCIONAR QUE, NA SEARA ADMINISTRATIVA O ENTE PÚBLICO RECONHECEU QUE A DEMANDANTE “PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO DIREITO PLEITEADO” (ID 2150748). ADEMAIS, NÃO OBSTANTE A PRETENSÃO AUTORAL VERSE SOBRE ADEQUAÇÃO DE VENCIMENTOS, ESTANDO O SUPRACITADO PEDIDO EM CONFORMIDADE COM PREVISÃO CONSIGNADA EM LEI MUNICIPAL, NA HIPÓTESE DE NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO AUTORAL PELO JUDICIÁRIO, TAL ATO ENSEJARIA DE FORMA REFLEXA EM REDUÇÃO SALARIAL DE SERVIDOR, AFRONTANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 37, INCISO XV, DA CF/88 E DE FORMA INDIRETA A SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF, PORQUANTO SE É VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, QUIÇÁ REDUZIR. ANTE TODO O EXPOSTO, EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF QUANTO À PROIBIÇÃO DE REDUÇÃO SALARIAL DE SERVIDOR; O RECONHECIMENTO DO DIREITO AUTORAL PRETENDIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA PELO MUNICÍPIO RÉU; E A DEVIDA PREVISÃO LEGAL EM LEI MUNICIPAL QUE CONFERE À AUTORA REVISÃO SALARIAL PRETENDIDA, TENHO QUE A SENTENÇA OBJURGADA NÃO CARECE DE REPARO ALGUM. LOGO, OS FUNDAMENTOS QUE CONSTITUEM A CONVICÇÃO DESTE RELATOR SE COADUNAM COM OS MOTIVOS QUE LEVARAM O JUÍZO DE PISO À SENTENCIAR PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA,
ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COMO FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7)
SENTENÇA DE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 150% (QUINZE POR CENTO)
SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 44.462,00 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.